Tribunal: TJBA
Processo: 8039964-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039964-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DINALVA VIDAL PINTO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC06 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 8016794-81.2019.8.05.0000. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DECISÃO QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO NÃO GENÉRICO. PARÂMETROS DEFINIDOS NO ACÓRDÃO COLETIVO. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. ART. 509, § 2º, DO CPC. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTE TRIBUNAL PELA NÃO SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER DECORRENTES DO PISO DO MAGISTÉRIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1 - O Tema 1.169/STJ restringe-se às hipóteses de sentença coletiva genérica, cuja liquidação prévia é indispensável para o ajuizamento da execução individual. 2 - O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000 não é genérico, pois fixa de forma clara: beneficiários, objeto da obrigação, marco temporal e reflexos remuneratórios. 3 - O cumprimento individual da obrigação de fazer referente ao Piso Nacional do Magistério possui parâmetros definidos, permitindo a apuração por mera operação aritmética, dispensada a liquidação prévia, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC. 4 - Jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece a inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ às execuções individuais que buscam a implementação do piso, por não se tratar de título genérico e por envolver obrigação de fazer. 5 - Agravo de instrumento provido para afastar o sobrestamento e determinar o regular prosseguimento da execução. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8039964-72.2025.8.05.0000 que é agravante DINALVA VIDAL PINTO e agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.